Tribunal: TJPA
Processo: 0811159-76.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811159-76.2019.8.14.0000
PACIENTE: JONATHA FRANCA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO Nº: 0811159-76.2019.8.14.0000 –
PJE

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO REFERÊNCIA DE 1º GRAU: 0015221-77.2019.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CRIMINAL)

IMPETRANTE: ADV. RAPHAEL REIS DE SOUSA (OAB/PA Nº 15.356)

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

PACIENTE:
JONATHA FRANÇA DOS SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. VÍCIO. ILICITUDE DA PROVA EM QUE SE FUNDOU O DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE RESTRITA DE
HABEAS CORPUS
. NECESSIDADE DE UMA ANÁLISE APROFUNDADA DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PREPARADO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. ANÁLISE PREJUDICADA PELO FATO DE A PRISÃO JÁ TER SIDO CONVERTIDA PARA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA PRISÃO.
IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR TANTO NO DECRETO PRISIONAL COMO NA RECENTE DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA PELA NATUREZA DO CRIME PRATICADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA, POR JÁ RESPONDER POR OUTRO PROCESSO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. INEFICÁCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, INSUFICIENTES NESSE CASO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em sede de
habeas corpus
não é permitida a apreciação de controvérsia acerca das provas que embasam a ação penal, por demandar necessariamente o exame aprofundado de matéria fático-probatória, sendo estas reservadas à via ordinária da ação penal. Sendo assim, as alegações do impetrante a respeito de provas ilícitas e de que não possui nenhuma conexão com o tráfico de drogas, são vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória.

2. Quanto à suposta ilegalidade do flagrante, sob a alegação de ter sido preparado, esta não merece prosperar, tem-se pela impossibilidade da análise de tal argumento, mormente porque, para tanto, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de
habeas corpus
, de modo que as controvérsias acerca de eventuais falhas nas investigações deverão ser esclarecidas no decorrer da formação do sumário de culpa.

3. Observa-se que, o ora paciente teve sua prisão decretada, com o intuito de garantir a ordem pública, bem como pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva, o que revela a periculosidade real do acusado, pela grande quantidade de droga apreendida e pelo fato de o paciente responder a outro processo criminal. Assim, verificando ainda estarem presentes os motivos autorizadores da medida extrema e inexistindo a produção de fato novo, entendo que a liberdade do acusado poderia acarretar prejuízo à ordem pública e à aplicação da lei penal, razão pela qual mantenho a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, não havendo que se falar em ausência de justa causa à prisão.

4. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Seção que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

5. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

6. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 02 de março de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pelo
Advogado Raphael Reis de Sousa
em favor do paciente
Jonatha França dos Santos
, em razão de ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0015221-77.2019.8.14.0006
.

Consta da
impetração
(ID 2596354) que

o paciente foi
acusado,
juntamente com outras pessoas, de ter praticado o
crime de tráfico de drogas
, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fato ocorrido na data de
17/12/2019
. O paciente está preso em virtude de estar na casa do nacional PAULO RICARDO,
não possuindo qualquer conexão com o tráfico de drogas
, nem com a empreitada criminosa dos outros presos.

Sustenta o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a
ilicitude da prova
em que se fundou o decreto prisional (
produzida unilateralmente pela Polícia, consubstanciada na invasão dos aparelhos celulares – smartphones – de Jociane e Jociel, sem autorização judicial e sem fiscalização de quem quer que fosse
), a
ilegalidade do flagrante preparado
(
o policial militar ao fazer a abordagem e vasculhar o celular da ré Jociane, presa em flagrante, passou em ato contínuo a vasculhar o telefone e marcar encontro com o fornecedor da droga, bem como foi indo em diversas residências sempre combinando com terceiros através do aplicativo whatsap da pessoa detida, se fazendo passar por ela para efetuar diversas prisões
) e a
ausência de justa causa na prisão do paciente
,
inexistindo qualquer prova de autoria e materialidade suficiente para alicerçar qualquer acusação
, bem como manter a custódia cautelar do paciente, sendo o mesmo
possuidor de condições pessoais favoráveis
, já que possui trabalho fixo, residência fixa, jamais sofreu nenhuma condenação criminal, sendo que responde a um processo criminal, porém, ainda não chegou na fase de instrução processual, pautando sua vida na honestidade e responsabilidade.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja
revogada a prisão do paciente
, com a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem.

Em
19/12/2019
,
deneguei a liminar postulada
(ID 2597933), solicitando as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício n° 002/2020-GB 1ª VC
, datado de
10/01/2020
(ID 2647667).

A MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dra. Gisele Mendes Camarço Leite
, informa que, o paciente foi indiciado, juntamente com outras pessoas, nas sanções punitivas dos
arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.346/06
(
tráfico e associação ao tráfico
), tendo sido
preso
no dia
16/12/2019
.

Comunica que o
flagrante fora homologado
e a
prisão fora convertida em preventiva
. Havendo
pedido de revogação da prisão cautelar
do paciente, bem como de
substituição de prisão do acusado Airton Felipe Chaves Amorim
, os
autos foram remetidos ao Ministério Público
, em
08/01/2020
.

Por fim, relata que, na data de
10/01/2020
, a autoridade policial
apresentou o inquérito policial concluído
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Adélio Mendes dos Santos
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pela
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Jonatha França dos Santos
(parecer ID 2655363).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, bem como, com base nas informações do juízo processante, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

Cumpre destacar que,
em sede de
habeas corpus
não é permitida a apreciação de controvérsia acerca das provas que embasam a ação penal
, por demandar necessariamente o
exame aprofundado de matéria fático-probatória
, sendo estas reservadas à via ordinária da ação penal. Sendo assim,
as alegações do impetrante a respeito de provas ilícitas e de que não possui nenhuma conexão com o tráfico de drogas, são vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória
.

Quanto à suposta
ilegalidade do flagrante
,

sob a alegação de ter sido
preparado
, esta não merece prosperar, tem-se pela
impossibilidade da análise de tal argumento
, mormente porque, para tanto, seria necessário o
exame aprofundado de provas
, o que, como se sabe,
é defeso em sede de

habeas corpus
, de modo que
as controvérsias acerca de eventuais falhas nas investigações deverão ser esclarecidas no decorrer da formação do sumário de culpa
.

No que se refere ao pleito de
ausência de justa causa na prisão
, este não merece acolhida.

Vale pontuar que, em
audiência de custódia
, ocorrida no dia
17/12/2019
,
o flagrante foi devidamente homologado pelo juízo
, com a
conversão da prisão em flagrante em preventiva
, dessa forma, não caberia mais a análise da ilegalidade do flagrante, vez que a prisão passou a ser preventiva. Além do que, o Ministério Público, na referida audiência, se manifestou oralmente pela conversão da prisão em flagrante e preventiva dos réus, nos seguintes termos:
“(...) em razão da quantidade da substância entorpecente apreendida; que o flagrante respeitou os preceitos legais e deve ser homologado; que houve autorização da flagranteada para verificar o whatsapp, não havendo prova de que foi obrigada a isso; que praticamente todos os flagranteados possuem antecedentes criminais”
, oportunidade em que o juízo
a quo

justificou que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça do flagrante
, razão pela qual, nos termos do art. 302 e seguintes do CPP,
homologou o respectivo auto
.

O juízo ainda destacou no
decisum
:
“Com relação ao suposto uso de conversas de aplicativos, tenho que apontar que, a princípio, do que consta nos autos de flagrância, contou com a autorização dos réus JOCIANE E JOSIEL, os quais, durante a custódia, não apontaram nenhum tipo de violência, física ou psíquica, por parte dos policiais. E, com os demais réus, foi encontrada com todos GRANDE quantidade de entorpecentes, aproximadamente 17 (dezessete) quilos”
.

Segundo o decreto prisional, o flagrante se desdobrou em vários atos, primeiramente foram presos JOCIANE e JOSIEL, os quais confessaram a prática do crime de tráfico de drogas e que iriam buscar a droga no Mercado Mateus em Ananindeua, onde o réu AIRTON FELIPE os aguardava. Então, foi preso o réu AIRTON FELIPE em posse de grande quantidade de droga em seu veículo e, na sequência, na residência do mesmo foi encontrada mais droga. AIRTON FELIPE indicou os demais réus como os revendedores.
E na casa de PAULO RICARDO e VIVIS foi encontrada grande quantidade de entorpecentes e armas de fogo, sendo que o réu JONATHA lá estava por fazer parte da associação criminosa, segundo interrogatório da própria ré VIVIA
.

O magistrado
a quo
justificou no
decreto prisional
que:
“(...). Entendo também que, no caso concreto, a prisão preventiva dos réus merece ser decretada, tendo em vista que, além de estarem sendo investigados por seu envolvimento com a traficância, foi encontrado duas armas de fogo com os acusados PAULO RICARDO, JONATHA e VIVIA. Tal fato denota uma maior periculosidade dos flagranteados, indicando assim estarem os mesmos colocando a ordem pública que se vê imensamente afrontada em razão de crimes desta natureza, principalmente na forma cometido no presente caso, conforme art. 312 do CPP, necessário se faz, ao menos por hora, manter a custódia cautelar dos indiciados. (...).
Importante consignar que os réus AIRTON FELIPE, PAULO RICARDO e JONATHA respondem a outros processos criminais, conforme certidão de antecedentes criminais, o que denotam a probabilidade de reiteração criminosa, caso colocado em liberdade
. (...)”
.

Nesse passo, observa-se que, o ora paciente teve sua prisão decretada, com o intuito de
garantir a ordem pública
, bem como pela
gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva
, o que revela a
periculosidade real
do acusado, pela
grande quantidade de droga apreendida
e pelo fato
de o paciente responder a outro processo criminal
.

Em decisão datada de
05/02/2020
, o juízo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
formulado em favor do paciente, mantendo, portanto, a sua segregação,
in verbis
:
“Assim, a manutenção da prisão preventiva do acusado transparece necessária, pois há necessidade de garantir a aplicação da lei penal. Ademais, de igual maneira, afigura-se necessária a custódia cautelar, para garantir a segurança das testemunhas e vítimas, a fim de que compareçam à audiência de instrução e cooperem para o enlace processual. Com efeito, inexistindo nos autos fatos ou fundamentação capazes de ocasionar qualquer mudança na decisão judicial que decretou a prisão, face às informações atinentes à vida pregressa do réu e, considerando que as suas possíveis condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, não estando configurados os requisitos necessários à concessão da medida requerida, entendo que persistem os motivos determinantes da prisão preventiva”
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, destacando o fato de ser primário, ter residência fixa, emprego lícito e não ter qualquer histórico criminal, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ora,
verificando ainda estarem presentes os motivos autorizadores da medida extrema e inexistindo a produção de fato novo
, entendo que
a liberdade do acusado poderia acarretar prejuízo à ordem pública e à aplicação da lei penal
, razão pela qual
mantenho a prisão preventiva
, nos termos do art. 312 do CPP.

No que diz respeito ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se
mostrarem suficientes para garantir a ordem pública
. No caso em apreço,
devido à gravidade do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
, já tendo, inclusive,
o juízo se manifestado acerca de tal impossibilidade quando decretou a prisão do paciente
.

Ante o exposto,
conheço em parte do
writ
e, na parte conhecida,

denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 02 de março de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/03/2020